Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731431-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS DESPACHO O impetrante peticiona nos autos do presente habeas corpus, informando que está em uso de tornozeleira eletrônica, razão pela qual requer autorização para ausentar-se do Distrito Federal, no período de 29/12/23 a 04/01/24, para ficar hospedado na Pousada Dona Geni, localizada na Cidade de Pirenópolis – GO (ID 54729921). A petição foi protocolizada durante o plantão judicial e o Desembargador Plantonista determinou a conclusão da petição para o Juízo natural após o recesso forense, haja vista a falta de observação do procedimento adequado (ID 54731434). Nada a prover, eis que falece a esse Relator competência para o exame do pedido que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, nos termos dos artigos 6o, inciso IX, e 8o, da Portaria da VEP 001 de 13/01/2023, o qual dispõe o seguinte: “Art. 6o Todos os(as) sentenciados(as) beneficiados(as), inclusive aqueles que estão em cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica e possuam autorização para saídas temporárias, bem como aqueles que usufruem o benefício em instituição de acolhimento de adultos, ficam submetidos às seguintes condições: I - Fornecer comprovante do endereço onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, comunicando, no prazo mínimo previsto no § 5o do artigo 3o da presente portaria, ao estabelecimento prisional, eventual alteração do endereço; (...) IX- Não se ausentar do Distrito Federal, exceto os que residem em Comarca contígua ao Distrito Federal, ou ainda os que foram autorizados pelo Juízo da VEP a usufruir o benefício em outra cidade, os quais não poderão se ausentar das respectivas cidades, salvo por motivo de trabalho e para o devido retorno à unidade prisional de origem; (...) Art. 8o Os pedidos referentes à concessão de autorização para Saídas Temporárias em períodos e locais não previstos na presente Portaria serão apreciados pelo Juízo da VEP de forma individual, nos autos do Processo de Execução.” Portanto, considerando que o presente habeas corpus foi julgado pela 3a Turma Criminal, no dia 24/08/2023 (ID 50505528), e que transitou em julgado para a Defesa, em 04/09/2023, e para o Ministério Público, em 24/08/2023 (ID 51611960), ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024 16:09:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator